Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-51.2022.8.14.0095
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800051-51.2022.8.14.0095

APELANTE: DENILSON COUTINHO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800051-51.2022.8.14.0095

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DENILSON COUTINHO DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. AÇÃO POLICIAL PRECEDIDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE DA AÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), arguindo, em síntese, a nulidade das provas por busca pessoal ilegal e violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da abordagem policial e do subsequente ingresso no domicílio, analisando se a conjugação da denúncia anônima com a fuga do apelante configurou fundadas razões (justa causa) para a ação e, consequentemente, se o acervo probatório é válido e suficiente para manter o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade das provas não merece prosperar. Embora a denúncia anônima, isoladamente, não constitua justa causa, a situação fática se modifica quando, ao chegarem ao local para averiguar a informação, os policiais se deparam com o suspeito que, ao notar a presença da viatura, empreende fuga imediata. Tal comportamento, aliado à denúncia prévia, configura as fundadas razões exigidas para a abordagem.

4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. A fuga do apelante, após a denúncia de que estaria traficando, criou um contexto fático de flagrante delito que autorizou a perseguição e a abordagem, não havendo que se falar em ilegalidade na busca pessoal que culminou na apreensão de parte dos entorpecentes.

5. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes entre si e com os demais elementos dos autos. A jurisprudência pátria é pacífica em conferir alta credibilidade a tais testemunhos, mormente quando não há qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar um inocente.

6. O conjunto probatório, formado pela apreensão de quantidade relevante de drogas (cocaína e maconha), já fracionadas para a venda, somado aos depoimentos firmes dos policiais e às circunstâncias da prisão, é mais que suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, afastando a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia anônima, aliada à fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, configura as fundadas razões (justa causa) necessárias para a busca pessoal, notadamente em se tratando do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente.

2.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 814.902/SP; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08041946720248140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DENILSON COUTINHO DOS SANTOS
, por intermédio de seu advogado dativo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 103700756).

Narra a denúncia (ID 54036226) que, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 21h00min, na localidade da Comunidade do Alto Camapaú, Zona Rural de São Caetano de Odivelas/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar, após receber denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes, dirigiu-se ao local e, ao avistar o suspeito, este teria empreendido fuga. Após ser alcançado e abordado, os policiais teriam encontrado em sua posse
39 (trinta e nove) petecas de "óxi"
e
03 (três) porções de "maconha"
, além da quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais).

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2022 (ID 82303283). Após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 20247137), argui, em suma:
a)
a nulidade do feito por ilicitude da prova, decorrente da busca pessoal e da violação de domicílio, uma vez que a entrada dos policiais não foi amparada por mandado judicial, fundadas razões ou consentimento válido; e
b)
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20247141), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 22218947), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

O recurso defensivo se concentra em duas teses centrais: a nulidade das provas por ilegalidade da abordagem policial e a absolvição por insuficiência probatória. Nenhuma das teses, contudo, merece prosperar.

Inicialmente, no que tange à alegada nulidade da busca pessoal e da violação de domicílio, a defesa sustenta que a ação policial foi deflagrada com base unicamente em denúncia anônima. Todavia, a análise dos autos revela um cenário distinto.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a denúncia anônima, por si só, não constitui as "fundadas razões" necessárias para autorizar medidas invasivas como a busca pessoal ou domiciliar. No entanto, no caso concreto, a denúncia anônima foi apenas o ponto de partida da diligência. Ao chegarem ao local para averiguar a informação, os policiais se depararam com uma reação imediata e suspeita do apelante: a fuga ao avistar a viatura.

Em juízo, o policial militar
ELLIS D’ANGELES NORONHA MARTINS
foi claro ao narrar que, ao passarem pelo local indicado na denúncia, "o acusado correu então acharam estranho, fizeram a diligência". O policial
ELTON JOHN MORAES DE SOUZA
corroborou a versão. Essa atitude de evasão, somada à informação prévia da prática de traficância, constitui um quadro fático concreto e objetivo que eleva a mera suspeita a um patamar de probabilidade, legitimando a abordagem policial nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

É imperioso notar que, embora a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça seja corretamente rigorosa ao rechaçar abordagens baseadas em meras conjecturas, ela não impede a ação policial quando múltiplos fatores se somam para criar um cenário de flagrância evidente. No caso em tela, não se trata de uma denúncia anônima isolada, mas de uma denúncia confirmada pela atitude de fuga do suspeito, elemento que, para a experiência policial, constitui forte indício de ilicitude e legitima a imediata intervenção para cessar a prática delitiva
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da ação policial em tais circunstâncias:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita [...]. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente [...]. Desse modo
a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem
após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. (STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023) – destaquei.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto o agente pratica um dos verbos do tipo, como "trazer consigo" ou "guardar". A fuga do apelante, em um contexto de denúncia de tráfico, autorizou a perseguição contínua e a abordagem, caracterizando a situação de flagrante delito que excepciona a necessidade de mandado judicial. Portanto, não há que se falar em ilicitude da busca pessoal ou da subsequente entrada no imóvel para conter o agente em flagrante.

Superada a preliminar, a tese de absolvição por insuficiência de provas também não se sustenta. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 51348424) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 61655264), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, narraram os fatos de forma coesa e harmônica. Relataram a denúncia, a fuga do réu, a apreensão das drogas em sua posse e no imóvel, e a resistência à prisão.

A validade do testemunho policial como meio de prova é amplamente reconhecida pela jurisprudência, que lhes confere presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade ou interesse dos agentes na incriminação do réu, o que não ocorreu nos autos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. [...] 5.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu
. [...] 7. A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão, além da tentativa de fuga. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08041946720248140401, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A versão negativa do apelante, além de isolada, mostra-se inverossímil diante do robusto conjunto probatório. As circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (39 petecas de "óxi" e 3 porções de maconha), prontas para a comercialização, são elementos que, somados aos depoimentos testemunhais, não deixam dúvidas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes e à autoria delitiva.

Dessa forma, estando a condenação amparada em provas válidas e suficientes, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026